Tribunal: STF
Processo: HC 211657
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Thiago Paulo de Araújo, em favor de Ailton Domingos Lopes, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 704.148/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “O paciente foi condenado, como incurso no art. 171, caput, do CP, à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 dias-multa. 



    Sustenta o impetrante que o paciente faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, porquanto preenchidos os requisitos do art. 44 do CP. 



    Argumenta que "o condenado não é reincidente e único apontamento em seus antecedentes versa sobre condenação penal de 2009, a qual fora devidamente cumprida em 2012, ou seja, há 9 anos" (fls. 11-12). 



    Afirma que a consideração da vida pretérita tanto na fixação da pena-base quanto como fundamento para fixar regime prisional mais gravoso e negar a substituição da pena reclusiva implicou indevido bis in idem. 



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para suspender o andamento da ação penal, face à iminência de expedição de mandado de prisão. No mérito, pugna pelo abrandamento do regime prisional e substituição da pena reclusiva por pena restritiva de direitos.” (eDOC 9)



    No STJ, a ordem foi denegada em 15.12.2021. O paciente não recorreu.



    Nesta Corte, reitera os pedidos formulados naquele Tribunal. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas a Turma à qual pertence, razão por que deveria o paciente interpor o competente agravo regimental.



    Verificada tonitruante ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive com a concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    In casu, circunstâncias judiciais foram desvaloradas, o que justificou, inclusive, a exasperação do regime inicial. (eDOC 9)



    Não há teratologia a autorizar a indevida supressão.



    Ante exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente